Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704163-58.2020.8.07.0018 APELANTE: HILDA SILVA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante, Hilda Silva de Lima, interpôs apelação da r. sentença (id. 25405218), entretanto, não recolheu o preparo do recurso. Intime-se a apelante para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora